Tribunal: TJMT
Processo: 1018282-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018282-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES PEREIRA - CPF: 000.181.261-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 7o VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON JOSE BATISTA REIS - CPF: 705.003.481-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.168.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON BISPO DE SOUZA - CPF: 062.126.391-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 061.622.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 048.021.451-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ROCHA DE FREITAS - CPF: 076.202.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.998.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE PAULA SIMÃO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON PIZZATTO - CPF: 218.956.178-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GOMES PEREIRA - CPF: 000.181.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WKARISTTON BARBOSA LAURIANO - CPF: 052.037.981-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA DIAS GUIMARAES - CPF: 481.779.891-20 (VÍTIMA), DEMILSON AUGUSTO DE CARVALHO - CPF: 545.770.471-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPORTE INTERESTADUAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. ELEVADA GRAVIDADE DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2
.

NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INAPLICABILIDADE. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Afigura-se adequada e idônea a prisão preventiva imposta para acautelar a ordem pública e impedir a prática de novos delitos quando fundamentada no elevado grau de reprovabilidade da conduta (praticada com o objetivo de inibir a atuação da Polícia Civil na localidade), no histórico do paciente, que ostenta cinco condenações criminais anteriores, e na notícia de que ele integraria uma organização criminosa. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, o
habeas corpus
não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

3.
Embora dignas de nota, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não impedem,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alegou que
Leandro Gomes Pereira
, segregado desde 10.8.2021, vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
.

Anota que o paciente foi denunciado porque teria cometido os crimes de
Organização Criminosa
(art. 2o,
caput
e § 4o, inc. I, da Lei no. 12.850/2013),
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA) e
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Transporte Interestadual de Veículo Automotor, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II, IV e V e § 2o-A, inc. I, do CP).

Visando demonstrar a ilegalidade da coação, cita os seguintes argumentos:
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar;
prescindibilidade do encarceramento
;
negativa de autoria
dos ilícitos e existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Acrescenta que o Juízo de origem se equivocou ao afirmar que o paciente esteve em local incerto ou não sabido.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão cautelar fosse
revogada
ou fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 105119490).

Instruiu a inicial com documentos (ID 105119492 a 101529964).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 105759478) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 106776487).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 106871484), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

Habeas corpus
– Organização criminosa agravada, roubo majorado e corrupção de menor – Comando Vermelho – Prisão preventiva decretada – Alega negativa de autoria; ausência de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia preventiva e predicados pessoais favoráveis – Pedido de outorga de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas – Negativa de autoria que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal – Não passível aferição em sede de HC – Enunciado 42 do TJMT – Denúncia recebida – Justa causa para ação penal –
Fumus comissi delicti
consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos Relatórios Policiais colacionados aos autos –
Periculum in mora
fundado na garantia da ordem pública, denotada na gravidade concreta dos fatos imputados [paciente integrante do Comando Vermelho, grupo voltado para o cometimento de tráfico de drogas e outros crimes em Água Boa/MT e região] – Necessidade de interromper a atividade do grupo e a reiteração delitiva do paciente – Entendimento do c. STJ – Decisão constritiva fundamentada – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da substituição ou revogação da custódia preventiva – Medidas cautelares alternativas insuficientes –
Parecer pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021